Tribunal: TJSP
Processo: 2095387-76.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
PROCESSO - Prova pericial grafotécnica - Admissível a realização de prova pericial grafotécnica sobre cópia de documento, quando ausente o original (CPC, art. 425, VI), sendo que a necessidade ou não da exibição do original do documento periciando, por compreender questão técnica e não jurídica, deverá ser aferida, pelo vistor judicial, que tem conhecimentos técnicos especializados, com base na

Ementa:
PROCESSO - Prova pericial grafotécnica - Admissível a realização de prova pericial grafotécnica sobre cópia de documento, quando ausente o original (CPC, art. 425, VI), sendo que a necessidade ou não da exibição do original do documento periciando, por compreender questão técnica e não jurídica, deverá ser aferida, pelo vistor judicial, que tem conhecimentos técnicos especializados, com base na qualidade das cópias apresentadas – Reforma da r. decisão agravada para determinar a realização da perícia grafotécnica sobre a cópia do instrumento do contrato cuja assinatura foi impugnada nos autos, dada a inexistência do original, conforme alegações do banco réu, sendo açodado deliberar acerca de impossibilidade técnica de sua realização sobre a cópia digitalizada constante dos autos de origem, porque estranha à área do conhecimento jurídico e ainda pende de manifestação do vistor judicial nomeado.
PROCESSO – Prova – As despesas oriundas da realização de prova: (a) requerida pelo autor, devem ser por ele arcadas e (b) requerida por ambas as partes ou determinada, de ofício, pelo MM Juízo da causa, devem ser rateadas pelas partes, porquanto a matéria relativa à antecipação de despesas processuais é regulada pelos arts. 82 e 95, CPC/2015 (matéria outrora regulada pelos arts. 19 e 33 do CPC/1973) - Por força do art. 429, II, CPC/2015 (correspondente ao art. 389, II, CPC/1973), em se tratando de contestação de assinatura, o ônus da prova de sua veracidade recai sobre quem produziu o documento e dele quiser valer-se como prova – Nos termos da orientação adotada, reconhece-se que: (a) o ônus de provar a autenticidade da assinatura do documento a ser periciado é da parte agravante (CPC/2015, art. 429, II – correspondente ao art. 389, II, CPC/1973), por ter apresentado os instrumentos contratuais assinados e (b) as despesas oriundas de prova pericial grafotécnica, cuja realização foi requerida pela autora agravada e determinada pelo MM Juízo da causa, devem ser por ela arcadas, nos termos do art. 95, CPC/2015 - Como a agravada é beneficiária da gratuidade de justiça, ela não está obrigado a custear, nem a antecipar as despesas com a realização da perícia (art. 98, §1o, VI, CPC/2015), sendo certo que a isenção do beneficiário ao pagamento de tais despesas, inclusive dos honorários periciais, não implica a inversão do ônus de custeio à parte contrária - Reforma, em parte, da r. decisão agravada, apenas e tão somente, para exonerar a parte agravante da responsabilidade pela antecipação das despesas com a prova pericial requerida pela parte agravada, beneficiária da gratuidade de justiça.
Recurso provido, em parte, com observação.